Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1018230-29.2019.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: MULTILASER INDUSTRIAL S/A E HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Recorrida: THAISA ARAUJO CAVALLARI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REITERADO NO PRODUTO. TABLET. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REITERADOS VÍCIOS APÓS O CONSERTO E DA COMUNICAÇÃO DO FATO À COMERCIANTE E/OU FABRICANTE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1.o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula devolução do valor adimplido nos 02 (dois) tabletes e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
3. In casu, verifica-se que a Recorrida sequer demonstrou a existência do reiterado vício nos produtos adquiridos, após o regular conserto no prazo legal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Além disso, a consumidora se descurou de comprovar que realizou a comunicação do novo fato as empresas Recorrentes, na medida em que sequer indica o nome do atendente, data e hora do seu comparecimento à loja vendedora, conforme alardeado na exordial.
5. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, cabendo à parte consumidora, mesmo que minimante comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
6. Restou evidenciado nos autos que as empresas Recorrentes procederam ao conserto dos vícios apresentados nos produtos na data de 23/10/2019, ou seja, 01 (um) dia após terem recebido as mercadorias com defeito, consoante se infere pelos laudos carreados nos ID’s 72309993 e 72309994.
7. Portanto, não restando comprovado, pela consumidora, que os vícios não foram sanados e/ou que procedeu a comunicação da suposta reiteração do problema nos aparelhos eletrônicos para as empresas Recorrentes após a data do conserto, não há se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, tampouco em restituição do valor pago pelos produtos e muito menos em reparação por danos morais.
8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018230-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS ARAUJO CAVALLARI - CPF: 045.182.571-38 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (RECORRIDO), EDUARDO CALASANS BARRETO - CPF: 023.263.725-30 (ADVOGADO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021